Tribunal: STJ
Processo: 0371561-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038587 - SC (2025/0371561-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GIULIANO LOPES BARZAN FILHO
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que os
elementos constantes dos autos evidenciam a
dedicação
do
agravante
a
atividades
ilícitas,
notadamente os diálogos extraídos do celular,
denotando a mercancia ilícita desde 2022.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52640590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ce1b9cf6-8900-45fa-8161-070b63ea998e

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ce1b9cf6-8900-45fa-8161-070b63ea998e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038587 - SC (2025/0371561-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GIULIANO LOPES BARZAN FILHO
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado
(relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, haja vista que os
elementos constantes dos autos evidenciam a
dedicação
do
agravante
a
atividades
ilícitas,
notadamente os diálogos extraídos do celular,
denotando a mercancia ilícita desde 2022.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIULIANO LOPES
BARZAN FILHO contra a decisão que indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio.
O agravante aduz que o agravo é cabível, à luz do
do Regimento
art. 39
Interno do STJ, e que a hipótese revela flagrante ilegalidade, impondo o
Documento eletrônico VDA52406443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: e77cc5b7-7f06-4c94-b18e-43cb2726d3e0

reconhecimento do tráfico privilegiado, pois é primário, possui ocupação lícita, não
integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas.
Alega que, mesmo quando o
não é admitido, esta Corte
habeas corpus
Superior pode conceder a ordem de ofício diante de ilegalidade manifesta.
Sustenta que a decisão impugnada considerou mensagens extraídas do
celular, genéricas e pretéritas, para inferir habitualidade criminosa desde 2022,
sem demonstração concreta, atual e correlata à data dos fatos, o que não legitima
afastar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Afirma que apenas tratativas virtuais, desacompanhadas de elementos
objetivos – como apreensão de petrechos,
profissionalizado,
modus operandi
estrutura ou fluxo da atividade –, não caracterizam engajamento persistente no
tráfico, sobretudo quando o réu é primário e ostenta bons antecedentes.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento da
insurgência para que seja reconhecida a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, haja vista que os elementos constantes dos autos
evidenciam a dedicação do agravante a atividades ilícitas, notadamente os
diálogos extraídos do celular, denotando a mercancia ilícita desde 2022 (fls. 19-
26).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52406443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: e77cc5b7-7f06-4c94-b18e-43cb2726d3e0

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
[...]
4. A negativa da minorante do § 4o do
da
art. 33
baseou-se na conclusão das instâncias
Lei n. 11.343/2006
ordinárias de que o réu se dedicava às atividades criminosas,
conforme evidenciado por provas extraídas de seu aparelho
celular, exigindo igualmente revolvimento de fatos e provas, o
que encontra obstáculo na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
5. Com efeito, os depoimentos dos policiais, a apreensão das
drogas e do dinheiro, o contexto da prisão, precedida de fuga em
veículo automotor, e, especialmente, os dados estáticos obtidos no
telefone celular do réu, constituem prova segura do crime de
tráfico de drogas e da dedicação do recorrente ao crime de tráfico
de drogas.
Evidencia-se que a condenação e o afastamento do tráfico
privilegiado não decorrem de má interpretação da Lei federal e
tampouco levou em consideração apenas o depoimento dos
policiais, mas sim vários outros elementos concordantes,
chamando atenção os dados estáticos localizados no aparelho
celular do recorrente. Ir além disso, como quer a defesa, esbarra
na Súmula n. 7 dessa Corte e nos limites cognitivos do recurso
especial.
6. O agravo regimental se limitou a reiterar argumentos
anteriormente apresentados, sem impugnação específica aos
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não é possível, em sede de agravo regimental,
suprir a ausência de fundamentação adequada no agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.771.536/SC,
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS –, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
12/8/2025,
18/8/2025,
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
REQUISITOS NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
Documento eletrônico VDA52406443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: e77cc5b7-7f06-4c94-b18e-43cb2726d3e0

ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE DIÁLOGOS NO CELULAR DO
RÉU. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
4. No caso concreto, embora o réu seja primário e tenha bons
antecedentes, os diálogos obtidos no celular indicam que ele
negociava e realizava entrega de drogas com regularidade,
além de possuir fotografias de entorpecentes, o que evidencia
sua dedicação à atividade criminosa.
5. O tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
é de conteúdo múltiplo e se consuma com a
Lei n. 11.343/2006)
prática de qualquer uma das condutas descritas, não sendo
indispensável a comprovação do ato de mercancia para
configuração do delito.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
afirma que a dedicação à atividade criminosa é incompatível com a
aplicação da minorante, sendo suficiente que as circunstâncias do
caso indiquem tal envolvimento.
6. Assim, o acórdão recorrido, ao aplicar a minorante, diverge do
entendimento consolidado desta Corte, configurando patente erro
ao desconsiderar os elementos probatórios que apontam para a
dedicação do réu ao tráfico de drogas.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.094.736/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/2/2025,
25/2/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE NO CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS (SERENDIPIDADE). AUSÊNCIA DE DESVIO DE
FINALIDADE. INVESTIGAÇÃO QUE APURAVA SUPOSTO
CRIME DE HOMICÍDIO PERPETRADO NO ÂMBITO DA
DISPUTA POR PONTO DE VENDA ENTRE FACÇÕES
CRIMINOSAS.
POSSÍVEL
EXISTÊNCIA
DE
MATERIAIS
ILÍCITOS
NO
INTERIOR
DA
CASA
DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA. PACIENTE QUE SE APRESENTOU COMO
MORADOR DA RESIDÊNCIA, NA QUAL AS DROGAS FORAM
ENCONTRADAS.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
IDÔNEA.
DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO
DA
ART. 33
NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO A
LEI N. 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA52406443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: e77cc5b7-7f06-4c94-b18e-43cb2726d3e0

3. O Tribunal de origem manteve o afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
ante a demonstração da dedicação do
Lei n. 11.343/2006
paciente a atividades criminosas, em especial após análise,
em conjunto com o caderno probatório dos autos, das
mensagens extraídas do seu telefone celular no sentido de
que ele vendia entorpecentes para diversas pessoas, em
múltiplas datas, por mais de um mês, o que obsta a incidência
A modificação desse
da minorante do tráfico privilegiado.
entendimento demandaria o exame aprofundado de provas, o que
é vedado na estreita via do
, ação constitucional de
habeas corpus
rito célere e de cognição sumária.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 933.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
18/9/2024,
grifei.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:16
Código de Controle do Documento: e77cc5b7-7f06-4c94-b18e-43cb2726d3e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.587 / SC
Número Registro: 2025/0371561-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3082300001 50004086420238240030 50004387620238240167 50006518220238240167
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO JOAO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GIULIANO LOPES BARZAN FILHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIULIANO LOPES BARZAN FILHO
ADVOGADO : PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52623422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: 81441019-b8e5-44be-842e-1912c4b75dc2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: 81441019-b8e5-44be-842e-1912c4b75dc2